Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-04.2020.8.11.0014
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000146-04.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Uso]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSMAR DA SILVA - CPF: 794.585.991-72 (APELANTE), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO DE RESENDE - CPF: 201.759.651-53 (APELADO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), OSMAR FONTANA - CPF: 418.376.650-87 (APELANTE), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA - EXISTÊNCIA DE ACESSO POR PROPRIEDADE VIZINHA - BUSCA PELO ACESSO POR LOCAL MAIS BENÉFICO AO AUTOR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ENCRAVAMENTO TOTAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"Se o encravamento do imóvel não é absoluto e a parte já desfruta de passagem cedida em 1,50 metros não é admissível que a parte busque ampliar sua via de acesso por simples comodidade e sem autorização expressa do proprietário do prédio dominante, inclusive, destruindo parte do muro de propriedade deste para aumentar a passagem por simples comodidade.
(N.U 0025362-39.2016.8.11.0041, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022